Tribunal: STF
Processo: HC 187814
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Agravo Regimental no Habeas Corpus 578.048/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA.
    Consta dos autos, em síntese, que, em 9/1/2020, o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ituiutaba/MG decretou a prisão preventiva do paciente em razão da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, VI, do Código Penal (Doc. 18, fls. 11-16).
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem, conforme ementa (Doc. 10):
    HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - FATOS GRAVES E PACIENTE FORAGIDO - PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES - INADEQUABILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA PARA OBSTAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR. 
    1. Inexiste constrangimento ilegal na decisão judicial que decreta o acautelamento preventivo, se lastreada em elementos concretos dos autos e nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto se afigura necessária para a garantia da ordem pública e para a efetividade da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos em apuração aliada à condição de foragido que o paciente presentemente ostenta.
    2. O crime de homicídio qualificado, por cuja suposta autoria foi decretada a prisão preventiva do paciente, encontra em seu preceito secundário pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, o que implementa o comando normativo contido no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal.
    3. Presentes seus pressupostos e aferida a necessidade da prisão preventiva, inviável a fixação de medidas cautelares diversas.
    4. A presença de condições pessoais favoráveis, por si só, não é suficiente para inibir a custódia cautelar, uma vez demonstrada a necessidade de sua manutenção. 
    Na sequência, impetrou novo writ, desta vez dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 3):
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. HOMICÍDIO DE COMPANHEIRA COM DISPARO DE ARMA DE FOGO, DIANTE DA NETA MENOR DE IDADE. PERICULOSIDADE. PERMANÊNCIA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    3. Hipótese em que prisão foi idoneamente motivada pelo modus operandi empregado, em que o agravante, em tese, após fazer uso de bebidas alcóolicas, desentendeu-se com sua companheira e desferiu um tiro contra ela, na presença da neta menor de idade, o que revela maior periculosidade, a justificar a manutenção da medida extrema para assegurar a ordem pública. 
    4. São insuficientes as alegações contidas no agravo regimental, de que o disparo teria sido direcionado à porta, atingindo por acidente a vítima, já que tal circunstância não reduz a gravidade da conduta. Segundo os depoimentos invocados pela própria defesa, a vítima teria jogado cerveja no rosto do agravante e fechado a porta "na cara" dele, tendo ele, por sua vez, efetuado em revide um disparo que transfixou a porta, causando a morte da vítima. Ou seja, evidente, se não a manifesta intenção de atingir sua companheira, no mínimo o desprezo pela possibilidade de o projétil transfixar a porta. Em ambos os casos, é evidente a sua periculosidade.
    5. A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    6. Soma-se a isso o fato de que, embora a prisão preventiva tenha sido decretada em 9/1/2020, ainda não há notícia do cumprimento da ordem de prisão, estando o réu em lugar incerto e não sabido, não obstante a sua inequívoca ciência da ação penal, já que constituiu advogado, que inclusive formulou pedido de revogação.
    7. Efetivamente, a fuga do agente constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.
    8. As condições subjetivas favoráveis do agravante, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
    9. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado.
    10. Agravo desprovido. 
    Nesta ação, a defesa reitera a ausência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva, uma vez que: (a) inexiste demonstração material por parte do d. Delegado, mesmo que de forma singela, de que a liberdade do paciente seja uma ameaça a qualquer pessoa ou à ordem pública, muito menos à instrução processual, posto que desde o dia 26/12/2019, requereu formalmente àquela autoridade que designasse data para sua apresentação e jamais se negou a atender qualquer intimação oriundas do Ministério Público ou mesmo judicial; e (b) em que pesem as considerações realizadas acerca da condição de foragido do paciente, as demais circunstâncias descritas nos autos, somada à primariedade, revelam que a aplicação de medidas alternativas à prisão se mostram suficientes a evitar a reiteração delitiva e garantir a aplicação da lei penal.
    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido. 
    O Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva com arrimo nos seguintes fundamentos:
    [...] No caso, o magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente sob os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 45/48): 
    No tocante ao fumus comissi delicti, a materialidade do crime é demonstrada pelo boletim de ocorrência (ff. 09/12), pelo laudo de levantamento pericial em local com suspeita de ter ocorrido crime contra a vida (ff. 37/44), pelo laudo do exame de corpo de delito (ff. 48/50), bem como pelos depoimentos colhidos nos autos (ff.13/14, 17/24, 30/32 e 45/47). 
    Quanto aos indícios de autoria, têm-se as declarações das testemunhas, as quais indicam que o representado, em tese, teria ceifado a vida da ofendida Célia Gonçalves Oliveira. 
    Em relação à necessidade da prisão, tem-se que imprescindível para assegurar a ordem pública, não apenas pela gravidade in concreto do delito, homicídio qualificado, e sua repercussão social negativa, mas também de risco ponderável de repetição da ação delituosa pelo investigado. 
    Demais disso, a medida se justifica para fins de assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução processual, sobretudo por encontrar-se o representado em local incerto ou não sabido. 
    Pelos relatos testemunhas, evidencia-se a existência de indícios de autoria, pesando estes contra a pessoa do investigado Dirceu Lopes da Silva. Neste ponto, seguem trechos de alguns depoimentos testemunhais até então angariados: 
    [...] o mesmo relatou que havia recebido uma ligação de uma filha de DIRCEU que reside na cidade de Abaeté-MG, relatando ao seu tio que seu genitor havia ligado para a mesma dizendo que havia atirado em sua amasia CELIA. (sic) (Depoimento da testemunha Antônio Júnior Figueira Waskiton -ff. 13/14 – g.n.)
    [...] na data de 22/12/2019 por volta das 22:40h recebeu uma ligação de CAROL, filha de DIRCEU dizendo que havia recebido uma ligação de seu genitor DIRCEU, o qual disse a mesma que havia efetuado um disparo de arma de fogo atingindo sua amasia CELIA [...] IRON chegou na casa onde CELIA morava com DIRCEU e ali chegando viu CELIA caída ao chão na cozinha da casa e segundo IRON a mesma estava toda ensanguentada e não respirava [...] (sic) (Depoimento da testemunha Eduardo Nehme Costa -ff. 17/19 - g.n.) 
    [...] ainda na companhia de ALISE, sua esposa MARIA APARECIDA indagou a mesma o que tinha ocorrido, quando ALICE disse que sua avó CELIA havia fechado a porta da cozinha na cara de DIRCEU e este efetuou um tiro na porta transfixando aquela porta acertando sua avó CELIA. Que segundo ALICE sua avó CELIA antes de fechar aquela porta teria jogado uma cerveja na cara dele DIRCEU [...] (sic) (Depoimento da testemunha Iron Moura da Silva -ff. 20/22 - g.n.) 
    [...] seu genitor disse que havia ocorrido um acidente, dizendo em seguida que havia dado um tiro na porta de sua casa e que este tiro havia atingido sua companheira CELIA (sic) (Depoimento da testemunha Ana Caroline Lima da Silva -ff. 30/32 - g.n.) 
    [...] que saiu na porta foi ALICE, a qual disse que DIRCEU não se encontrava naquela casa, mas que momento antes DIRCEU se encontrava na casa; [...] a depoente indagou ALICE o que havia acontecido no local, tendo ALICE dito que CELIA havia jogado uma latinha de cerveja na cara de DIRCEU e em seguida bateu a porta da cozinha na cara de DIRCEU dizendo que o mesmo iria dormir do lado de fora [...] (sic) (Depoimento da testemunha Aparecida Maria de Souza Gaspar- ff. 45/47) 
    Ressalto que a medida cautelar se justifica, conforme indicado na Representação da Autoridade Policial, considerando: 
    [...] a simples fuga do investigado do local da culpa autoriza a prisão preventiva. [...] A prisão do investigado deve ser decretada como GARANTIA DA ORDEM PUBLICA, a qual se justifica pelo risco ponderável da repetição da ação delituosa do investigado, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e de sua repercussão. 
    [...] o risco que sofrerá as testemunhas que, por pura coragem prestaram seus depoimentos nesta DEPOL e futuramente prestarão ao Poder Judiciário será muito grande caso o investigado permaneça solto. 
    Por isso, sua prisão também deve ser decretada como GARANTIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. (sic) (ff 05/06) 
    Frisa-se que o delito, em tese, foi praticado por razões da condição do sexo feminino da vitima, envolvendo violência doméstica e familiar. 
    É de se esclarecer que delitos desse jaez devem prontamente ser combatidos e repreendidos pelas Autoridades, pois é bastante gravoso à ordem pública/social como um todo, gerando intranquilidade social exacerbada, visto tratar-se da vida humana, bem maior que temos. 
    Sendo assim, a prisão preventiva do representado é medida que se impõe, não sendo suficientes, nem eficazes, as demais medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP (redação dada pela Lei n. 12.403/2011). 
    Impende mencionar trechos da manifestação ministerial no tocante ao acolhimento da representação pela decretação da prisão preventiva de Dirceu: 
    [...] nesse instante deve-se aferir tão somente os elementos indicam a prática da infração pelo investigado, fazendo-se um juízo do provável, pois a cognição vertical (de profundidade), aqui, não deve ser exauriente, bastando que se evidencie, vale iterar, apenas um juízo de probabilidade da prática delitiva [...] 
    No caso específico destes autos, a prisão cautelar do representado encontra-se justificada pela periculosidade do representado, evidenciada no caso concreto. Ao que tudo indica, o crime violento foi praticado na presença da neta da vitima (criança ou adolescente). 
    [...]Ainda, verifica-se que até o presente momento não foi possível localizar o investigado, mesmo após diligências da Polícia Civil, constatando-se que está foragido. (sic) (ff, 57/58) 
    Portanto, estão satisfatoriamente demonstrados os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 
    Destaco que eventuais circunstâncias abonadoras de natureza pessoal, mesmo que demonstradas nos autos, não são suficientes para justificar a liberdade provisória. A propósito:
      (...) 
    E, no caso dos autos, conforme alhures consignado, há perigo á ordem pública, à garantia da aplicação da lei penal e revela-se imprescindível o acautelamento da correta instrução criminal. 
    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 26/29): 
    Conheço do writ, porquanto presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade. 
    Todavia, não creio esteja a pretensão a merecer guarida. 
    Noticiou o boletim de ocorrência que a vítima C.G.O. e Dirceu Lopes da Silva, ora paciente, faziam uso de bebidas alcoólicas na data dos fatos, quando entraram em atrito verbal, oportunidade em que o investigado pegou uma arma de fogo de calibre .38 e efetuou um disparo contra a ofendida, o qual a atingiu nas costas e foi a causa efetiva de sua morte. 
    Ainda, constou que o autor se evadiu do local dos fatos após o ocorrido. 
    Após esse breve registro, no que toca à alegação de ausência de requisitos que autorizam a manutenção da cautelar extrema, julgo que a ordem não deve ser concedida, uma vez que não ficou configurado o alegado constrangimento ilegal. 
    Verifico, com efeito, que a prática delitiva supostamente empreendida pelos pacientes encontra-se bem explicitada nos elementos carreados aos autos, devidamente apontados na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ordem 03, fs. 03/07), estando presentes os indícios de autoria e a materialidade delitiva, bem como os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, os quais, aliás, se afiguram suficientes não apenas à decretação, mas à própria manutenção do acautelamento preventivo. 
    Extraio da decisão constritiva o trecho que se segue: 
    "(...) Quanto aos indícios de autoria, têm-se as declarações das testemunhas, as quais indicam que o representado, em tese, teria ceifado a vida da ofendida C.G.O. 
    Em relação à necessidade da prisão, tem-se que imprescindível para assegurar a ordem pública, não apenas pela gravidade in concreto do delito, homicídio qualificado, e sua repercussão social negativa, mas também de risco ponderável de repetição da ação delituosa do investigado. 
    Demais disso, a medida se justifica para fins de assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução processual, sobretudo por encontrar- se o representado em local incerto ou não sabido. (...)". 
    Diante da argumentação trazida no ato hostilizado e dos demais elementos encartados no processo, extrai-se que o paciente teria se desentendido com a vítima após fazerem uso de bebidas alcoólicas, momento em que se apoderou de uma arma de fogo e desferiu um disparo contra C., o que foi a causa efetiva de sua morte. 
    O modus operandi adotado por Dirceu aliado à evasão dele, que aparentemente perdura até o momento, estando, pois, com o status de foragido, indicam a necessidade de manutenção do decreto cautelar. 
    Com efeito, conforme se verifica das informações ofertadas pela autoridade impetrada (ordem 05) e dos demais documentos acostados aos autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada em 09 de janeiro de 2020 e até a presente data não há informações no sentido de que a ordem prisional tenha sido cumprida, o que sinaliza que o paciente estaria tentando se furtar perante a Justiça. Assim, soa mesmo relevante e necessária, para a eficiência e idoneidade da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, a segregação cautelar do paciente. 
    Com efeito, essas são circunstâncias que potencializam a análise de cuidado e proteção ao corpo social a ser feita no juízo de risco próprio desta fase processual (juízo de periculosidade e não juízo de certeza), o que me leva a acreditar que não se pode, in casu, falar em ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva, constituindo-se a manutenção da segregação do paciente em medida necessária para o efetivo resguardo da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 
    Pelos mesmos fundamentos expendidos acima, entendo pela impossibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois, a meu ver, são insuficientes e ineficazes para a plena garantia da ordem pública. 
    Além disso, o crime de homicídio qualificado, por cuja suposta coautoria ou participação o paciente foi preso reclama, no preceito secundário da respectiva norma penal incriminadora, pena máxima superior a quatro anos, o que, per se, preenche o requisito descrito no inciso I do artigo 313 do CPP, constituindo-se em mais dos pressupostos a justificar, em sua modalidade preventiva, a segregação cautelar do agente. 
    Donde se afigurar inadequada, por ora, a pretendida revogação da prisão preventiva, patenteadas que estão, nestes autos de habeas corpus, as condições veiculadas nos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. 
    Ademais, presentes os requisitos da prisão preventiva, não há falar-se em transgressão ao postulado da presunção de inocência (ou de não culpabilidade) ou na possibilidade de o paciente, acaso condenado, vir a cumprir eventual pena em situação mais benéfica. Do contrário, não haveria prisões cautelares, mas apenas definitivas, sendo certo que ambas as modalidades têm respaldo em nosso ordenamento jurídico-constitucional. 
    Tais fundamentos foram considerados idôneos, em especial diante do modus operandi empregado (o réu, em tese, após fazer uso de bebidas alcoólicas, desentendeu-se com sua companheira e desferiu um tiro contra ela, na presença da neta menor de idade) que revela maior periculosidade do agravante a justificar a manutenção da medida extrema para assegurar a ordem pública. 
    Nesse sentido, não são suficientes as alegações contidas no agravo regimental, de que o disparo teria sido direcionado à porta, atingindo por acidente a vítima, já que tal circunstância não reduz a gravidade da conduta. 
    Segundo os depoimentos invocados pela própria defesa, a vítima teria jogado cerveja no rosto do agravante e fechado a porta "na cara" dele, tendo ele, por sua vez, efetuado em revide um disparo que transfixou a porta, causando a morte da vítima. Ou seja, evidente, se não a manifesta intenção de atingir sua companheira, no mínimo o desprezo pela possibilidade de o projétil transfixar a porta. Em ambos os casos, é evidente a sua periculosidade. 
    Nesse sentido, destacou-se que a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    A propósito, “se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 
    Ou seja, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 
    Soma-se a isso o fato de que, embora a prisão preventiva tenha sido decretada em 9/1/2020, ainda não há notícia do cumprimento da ordem de prisão, estando o réu em lugar incerto e não sabido, não obstante a sua inequívoca ciência da ação penal, já que constituiu advogado, que inclusive formulou pedido de revogação. 
    Efetivamente, a fuga do agente constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.
    […]
    No mesmo sentido, "A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fuga do distrito de culpa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva." (HC 152.599 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2018, DJe 27/04/2018). 
    Registre-se, ainda, que as condições subjetivas favoráveis do agravante, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 
    Mencione-se que “é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar.” (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 05/05/2015, DJe 18/05/2015). 
    Do mesmo modo, segundo este Tribunal, “a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.” (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019). 
    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 
    Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido: “[...]. Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. [...]” (HC n. 123.172/MG, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 03/02/2015, DJe 19/02/2015). 
    Em harmonia, esta Corte entende que é “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”. (RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias, ratificadas pelo Superior Tribunal de Justiça, revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Conforme destacou a Corte Superior, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu extrema gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. Com efeito, sobressai dos autos que o acusado, após fazer uso de bebidas alcoólicas, desentendeu-se com sua companheira e desferiu um tiro contra ela, na presença da neta menor de idade. 
    Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado:
    1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015. 
    Não bastasse, a informação de que o paciente permanece fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 165194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016. 
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente